Tribunal: STF
Processo: ARE 1404522
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. LITÍGIO SOBRE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ARTIGO 114, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBRIGATORIEDADE DE DESCONTO PELO EMPREGADOR. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. CATEGORIA DOS EMPREGADOS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. É entendimento assente nesta Corte Superior o de que a Justiça do Trabalho detém competência para o julgamento de ações em que se discute cobrança de contribuição sindical. Exegese do art. 114, III, da CF/88. Precedentes. MENSALIDADE SINDICAL. Conforme pontuado na decisão agravada, a discussão dos autos está direcionada à regularidade dos descontos a título de mensalidade sindical, tendo o Juízo a quo fundamentado sua tese na dicção do art. 545, caput, da CLT. Assim, os dispositivos legais e constitucionais apontados não dão azo ao conhecimento do apelo, visto que tratam de contribuições sindicais distintas. ILEGITIMIDADE ATIVA. RESSARCIMENTO. Quanto aos temas em epígrafe, o que se constata é que a ora agravante, quando da interposição do Recurso de Revista, não observou os parâmetros de admissibilidade do art. 896, “a” a “c”, da CLT. Agravo conhecido e não provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 8º, inciso IV, e ao artigo 114, inciso III, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    De início, a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento sobre recolhimento de contribuição sindical, em processo que envolve empregador e sindicato, está clara na Constituição:



    Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:         



    (...)



    III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;   



    No mesmo sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da controvérsia:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUESTIONAMENTO EM TORNO DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO DE CAUSAS QUE VERSEM SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACORDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE NA ADI 3.395-MC/DF. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. CARÁTER INFRINGENTE AUSENTE. PROVIMENTO NEGADO.



    (Rcl 9836 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2016)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. COBRANÇA. AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. 1 – Revela-se de natureza infraconstitucional a controvérsia relacionada à competência para cobrança de contribuição sindical rural. Precedentes. 2 – Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa e majoração de honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85, §11, e 1.021, §4º, do CPC.



    (ARE 1019569 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-03-2019)



    EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Regimental. Contribuição sindical rural. Competência. Justiça do Trabalho. Decisão mantida. Agravo regimental não provido. É pacífico o entendimento da Corte, segundo o qual compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações que versem sobre representação sindical entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores, quando não há sentença de mérito, antes da promulgação da Emenda Constitucional n.° 45/04. 2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.



    (RE 491723 AgR, Relator(a): CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 30-10-2007)



    No mais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Consolidação das Leis do Trabalho), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático–probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático–probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Majoro ao máximo legal os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente